Tribunal: STF
Processo: HC 267791
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Regime inicial fechado. Fundamentação idônea no caso concreto. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vinicius dos Santos Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.034.263/RJ (evento 7).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, §1°, inciso IV, da Lei 10.826/2003 (evento 9).

No presente writ, a Defesa sustenta a utilização indevida dos mesmos fundamentos para exasperar a pena-base e fixar o regime inicial mais gravoso. Aduz que a mera menção à existência de circunstâncias desfavoráveis não é suficiente para justificar a imposição de regime inicial mais gravoso. Ressalta que o paciente é primário. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de habeas corpus para a fixação de regime prisional menos gravoso.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 7):

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que negou provimento à apelação interposta pela defesa do agravante. 
2. O agravante foi denunciado como incurso nos arts. 14 e 16, § 1º, inciso IV, ambos da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, juntamente com outros dois acusados. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o agravante como incurso apenas no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 50 dias-multa. 
3. A defesa do agravante não se conforma com o aumento da pena-base e a fixação do regime fechado, alegando constrangimento ilegal e requerendo o redimensionamento da pena. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na elevação da pena-base e na fixação do regime inicial fechado, considerando as circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A ausência de impugnação específica da defesa quanto ao não conhecimento do habeas corpus por ter sido utilizado como substitutivo de recurso próprio operou a preclusão. 
6. A jurisprudência desta Corte admite a utilização de frações de aumento da pena-base, como 1/6 ou 1/8, desde que o critério utilizado seja proporcional e fundamentado, não sendo obrigatória a adoção dessas frações. 
7. Os argumentos apresentados pelo juízo de primeiro grau, como o porte de armas e munições em quantidade significativa, a atuação em conjunto com outras pessoas e a destinação das armas para estruturação do crime organizado, são suficientes para justificar a elevação da pena-base além da fração usualmente adotada e a fixação do regime inicial fechado. 
8. A análise desfavorável das circunstâncias judiciais autoriza a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Assento que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.

O magistrado de primeiro grau, ao fixar a pena-base em 05 anos de reclusão em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impôs o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 3º, do CP. Naquela ocasião, o juiz sentenciante reputou desfavoráveis as circunstâncias do crime, porquanto “a valoração acerca da maior quantidade de material bélico, devem ser objeto de peculiar análise neste momento da dosimetria da pena, impondo-se uma maior reprimenda. Mais ainda, o panorama probatório, sobretudo extraído dos depoimentos dos policiais em Juízo, evidencia que aquelas armas eram transportadas pelos acusados com o escopo de serem vendidas de forma clandestina a criminosos da comunidade da Rocinha, o demonstra uma maior perniciosidade no atuar criminoso”.

Nessa linha, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro destacou que “as circunstâncias do crime destoam daquelas comumente associadas ao tipo vulnerado, sobretudo em se atentando para a dupla vulneração de normas proibitivas insertas em um mesmo dispositivo, devendo tal circunstância judicial negativa exasperar a pena-base”. Por fim, ressaltou que, “Na hipótese dos autos, deve ser mantido o regime fechado, fixado na sentença, tendo em vista o quantum de pena aplicada e a presença de circunstâncias desabonadoras, consoante o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal”.

A Corte Superior, por sua vez, ratificou a dosimetria estabelecida nas instâncias anteriores ao consignar que “os argumentos apresentados pelo juízo de primeiro grau, como o porte de armas e munições em quantidade significativa, a atuação em conjunto com outras pessoas e a destinação das armas para estruturação do crime organizado, são suficientes para justificar a elevação da pena-base além da fração usualmente adotada e a fixação do regime inicial fechado” e que “a análise desfavorável das circunstâncias judiciais autoriza a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos”. 

Desse modo, verifico que o dito ato coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.” (HC 235.928 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 05.3.2024); “A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 236.143-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta” (RHC 216.359-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022); “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023); “É cabível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena mercê das circunstâncias do caso concreto” (RHC 227.870-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2023); “Ainda que fixada a pena em quantum não superior a 8 anos de reclusão, não há ilegalidade na definição do regime fechado, uma vez consideradas as especifidades do caso concreto” (HC 225.186-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); “A despeito de a pena-base não ter sido exasperada na primeira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias entenderam que a conduta do paciente assumiu acentuada reprovabilidade no caso concreto, a justificar ao regime prisional mais gravoso” (HC 235.890-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).

Nessa linha de raciocínio, considerada a fundamentação concreta  acerca da gravidade do delito e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, incabível a fixação de regime prisional mais brando, na forma do art. 33, §3º, do Código Penal.

Ademais, “não há que se falar em bis in idem na valoração negativa desses mesmos vetores na majoração da pena-base e na fixação do regime prisional mais gravoso” (HC 226.019-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente